Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343.2006). DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ATOS INFRACIONAIS. BENEFÍCIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1.O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, as denúncias anônimas, prints de mensagens e fotografias constantes do celular do acusado apontando intenso tráfico de entorpecentes, além de relato de usuário e da diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O depoimento dos policiais é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que ele tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. O arcabouço probatório denota que o acusado se dedica a atividade criminosa, restando incabível a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.